Tribunal: TJSP
Processo: 1001035-74.2021.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Contratos de empréstimos consignados fraudados por terceiros - Perícia grafotécnica que conclui pela falsidade da assinatura - Inexistência de relação jurídica - Dano moral caracterizado – Majoração para R$10.000,00. Restituição, em dobro, do indébito - Tese firmada no julgamento do EAREsp 676.608/RS,

Ementa:
APELAÇÃO. Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Contratos de empréstimos consignados fraudados por terceiros - Perícia grafotécnica que conclui pela falsidade da assinatura - Inexistência de relação jurídica - Dano moral caracterizado – Majoração para R$10.000,00. Restituição, em dobro, do indébito - Tese firmada no julgamento do EAREsp 676.608/RS, aplicável no caso concreto. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora provido. Recurso da requerida desprovido.